Tribunal: TJDFT
Processo: 0724459-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724459-58.2020.8.07.0000 Agravante(s) SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Agravado(s) JOELTON DE SOUZA GONÇALVES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF (ID 66393663 do processo de referência n. 0701923-50.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT, deferiu a prova médica requerida pelo autor, ora agravado, a ser realizada por perito do Juízo, com observância à Portaria Conjunta n. 101 da Presidência do TJDFT, por litigar o autor sob o pálio da gratuidade de justiça, fixando o valor dos honorários periciais em R$1.503,53 (mil quinhentos e três reais e cinquenta e três centavos), aplicando o patamar máximo previsto na Portaria n. 1155 do Gabinete da Presidência deste Tribunal. Em suas razões recursais (ID 17826604), o agravante narra que, o magistrado de origem, em seu despacho inicial, resolveu antecipar a fase instrutória processual, com fulcro no art. 381, II, do CPC, redistribuindo o ônus da prova para que a perícia pleiteada pelo autor fosse arcada pela parte ré, com fundamento no art. 373, § 1o, também do Estatuto Processual Civil. Informa que o julgador, ao inverter o ônus da prova, consignou que imputar a responsabilidade pelos honorários periciais ao autor beneficiário da gratuidade de justiça seria “determinar a realização de prova diabólica”, porquanto “dificilmente haverá um perito que aceite efetuar o laudo médico, para recebimento de honorários somente ao final” do processo, haja vista ser a parte requerente da prova beneficiária da gratuidade de justiça. Alega que o argumento utilizado pelo juiz não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras da redistribuição do ônus da prova. Defende, assim, que a inversão do ônus de arcar com os honorários periciais se amparou em fundamento tão somente econômico financeiro. Assinala que o fato de o autor litigar sob o pálio da justiça gratuita possibilita a aplicação das regras descritas nos arts. 98 e ss. do CPC, e não a aplicação da regra de redistribuição do ônus probatório prevista no art. 373, § 1o, do CPC. Nesse contexto, argumenta que se aplica à espécie a regra geral do art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo dele o dever de arcar com as despesas da prova que lhe aprouver. Assim, se a parte autora for beneficiária da justiça gratuita, os custos da prova por ela requerida ficariam a cargo do Estado. Dessa maneira, pede que lhe seja afastado o dever de adiantamento dos honorários periciais. Eventualmente, na hipótese de não ser esse o entendimento da Turma, pugna a agravante pela redução da verba honorária ao patamar máximo de R$1.000,00 (mil reais). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a determinação de imediato recolhimento dos honorários. No mérito, pugna pela reforma da decisão a fim de exonerar definitivamente a agravante do pagamento dos honorários e, caso não seja acolhida a pretensão, pede a redução dos honorários ao importe máximo de R$1.000,00 (mil reais). Preparo recolhido (ID 17827809 e 17827809). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A partir da leitura da decisão impugnada (ID 16095084) e das razões do agravo de instrumento interposto (ID origem 66393663), extrai-se que houve evidente erro material da parte agravante em relação ao objeto da decisão agravada. Com efeito, nota-se que a parte recorrente, ré no processo de referência, supôs se insurgir contra decisão que determinou a redistribuição do ônus da prova para lhe imputar o dever de adiantar os honorários relativos à perícia médica requerida pela parte contrária, quando, na verdade, a decisão recorrida aplicou a dinâmica comum de distribuição probatória, conforme previsão do art. 373, I e II, do CPC. Assim, o ônus de produzir a prova pericial foi imputado ao autor, ora agravado, e não ao réu, agravante. Confira-se o excerto da decisão sobre o ponto abordado: Com isso, a controvérsia repousa, de forma exclusiva e específica, sobre o aspecto quantitativo da indenização, ante a verificada divergência quanto ao grau das lesões apresentadas pelo autor. Considerando os limites bem delineados do aspecto controvertido na lide, cuja solução remete as partes à observância da dinâmica probatória ordinariamente estabelecida pelo artigo 373, incisos I e II, do CPC, tenho que a elucidação fática está, de fato, a demandar dilação instrutória, na forma postulada pelo autor, que requereu, a tempo e modo, a realização de prova pericial, com o propósito de contrariar as alegações formuladas pela parte ré. Por se tratar o autor de parte beneficiária da gratuidade de justiça, o Juízo a quo destacou que o pagamento dos honorários seguiria o regramento da Portaria Conjunta n. 101 da Presidência desta e. Corte de Justiça, que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos da referida Portaria, o pagamento dos honorários de responsabilidade do beneficiário da justiça gratuita será custeado com recursos alocados no orçamento do próprio TJDFT, e serão e pagos ao final do processo, conforme regramento do seu art. 4o e parágrafos[1], observados os valores fixados em tabela do Tribunal, à luz do previsto do art. 95, § 3o, do CPC[2]. Novamente, faz-se oportuna a transcrição de trecho da decisão: A esse respeito, sobreleva destacar que, por se achar o autor, parte que requereu a produção da prova (ID 58311656), litigando sob o pálio da gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 54408653, os honorários periciais deverão observar o exposto na Portaria Conjunta n. 101, de 10 de setembro de 2016, a teor do que preceitua o art. 95, § 3o, inciso I, do CPC. Feitas as considerações supracitadas, passo ao arbitramento do valor dos honorários, devidos ao perito do Juízo, balizando-me, por imperativo legal, aos módicos parâmetros fixados, segundo as severas limitações orçamentárias, em normas do TJDFT. (...) Considerando, in casu, a especialização exigida do expert e a complexidade da causa, que demandará análise técnica das condições físicas e de saúde do autor, com a incumbência de responder aos questionamentos elaborados pelas partes e o ponto controvertido especificamente fixado pelo Juízo, o que, certamente, exigirá o dispêndio de considerável tempo para realização da prova técnica, afigura-se proporcional e consentâneo com a magnitude do encargo, o arbitramento dos honorários periciais em R$ 1.503,53 (mil quinhentos e três reais e cinquenta e três centavos), patamar máximo, previsto na forma do art. 7° da Portaria GPR 1155, de 24 de junho de 2019. Prestados esses breves esclarecimentos, observa-se que as razões recursais não guardam qualquer relação com o que foi decidido pelo Juízo de origem. Isso é percebido inclusive pelos argumentos e trechos da decisão que são citados pelo agravante, os quais sequer constam do decisum. A propósito, a decisão recorrida se encontra alinhada às razões do recorrente, pois imputou ao autor a produção da prova, com base na dinâmica dos incisos I e II do art. 373 do CPC, e, consequentemente, por ser este beneficiário da gratuidade de justiça, estabeleceu que o seu custeio ficaria a cargo do próprio Poder Judiciário, observado o regramento da Portaria n. 101 da Presidência desta e. Corte de Justiça. Nesse contexto, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido, porquanto não tem relação com os fundamentos da decisão agravada, ofendendo, assim, o princípio da dialeticidade. Nessa linha, é o entendimento por esta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em razão da inobservância do disposto no art. 524, incisos I e II, do CPC, eis que as razões expostas no recurso não guardam relação com a decisão agravada. 1.1. Vislumbra-se que as razões recursais encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, na medida em que o decisum se pronunciou quanto à possibilidade de chamamento ao processo da União (art. 77, CPC), enquanto que, nesta sede, a agravante pede a denunciação da lide (art. 70, III), do referido ente federado. 2. Precedente Turmário: ‘Não se conhece do recurso que apresenta razões dissociadas da decisão que ataca.’ (20090020069322AGI, Relator Lecir Manoel Da Luz, 5a Turma Cível, DJ 17/08/2009 p. 108) 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que ‘não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido’. (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). 4.Agravo regimental improvido.’ (Acórdão n.798982, 20140020119498AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 03/07/2014. Pág.: 198) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Não se conhece do agravo de instrumento cujas razões de inconformismo estejam completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar, em seu recurso, os fatos e os fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251235, 07268459520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, é inepta a peça recursal quando suas razões não se encontram relacionadas aos fundamentos da decisão recorrida. Anote-se, por oportuno, ser incabível a concessão do prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 do c. STJ: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora Art. 4o O pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade. § 1o O pagamento previsto no caput deste artigo será enquadrado em rubrica específica, denominada Assistência Jurídica a Pessoas Carentes. § 2o Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU. § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, o magistrado, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público. [2] Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.